Tribunal: TCU
Processo: 009.494/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8552/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Jorge Manoel Freitas Lessa. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente à Vantagem de Caráter Pessoal (VPNI), oriunda da concessão de "quintos" ou "décimos"; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados ao interessado, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas à peça 5 (pág. 5) e consultas realizadas aos contracheques constantes do sistema e-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria, ressalvando-se que a parcela judicial referente à Vantagem de Caráter Pessoal não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 009.494/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Manoel Freitas Lessa (XXX.498.304-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.